Tribunal: TCU
Processo: 005.252/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3216/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.252/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Venâncio Rocha (XXX.206.521-XX); Denise Cardoso Gonçalves (XXX.861.501-XX); Florizia Paula Neves (XXX.465.551-XX); José Álvaro da Silva (XXX.319.671-XX); Lana Rosi Sales Castro e Silva (XXX.232.221-XX); Lourdes Nunes do Nascimento (XXX.582.891-XX); Olga Akiko Takano (XXX.241.938-XX); Roberto Ens (XXX.527.481-XX); Rosina Djunko Miyazaki (XXX.209.759-XX); Sergio Luiz Fernandes (XXX.950.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.